Tribunal: STJ
Processo: 5000006-74.2017.8.21.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775727 - RS (2024/0401773-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IRACI DE MELLO BARCHET
AGRAVANTE
: IRONE ROQUE BARCHET
AGRAVANTE
: SANDRO ROQUE BARCHET
ADVOGADOS
: GIOVANI MARTINS CASSAFUZ - RS050072
ADRIANO PIRES MORAES - RS040380
DAIANE DA ROCHA ESCOTO - RS112457
AGRAVADO
: CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: JEFERSON CARVALHO FREY - RS078317
CAROLINE MOURA HOFF - RS091597
GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
BIANCA MEDRAN MOREIRA - RS072925
CÁSSIA ZIEMBOWICZ SARMENTO - RS089158
ROBERTO REIS - RS094035
MÁRCIO JOSÉ MALISZEWSKI - RS101507
CAMILA LADVIG LEAL - RS113670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA.
VALIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de Cédula de
Produto Rural Financeira (CPRF) e aditivo contratual.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do aditivo contratual
por ausência de lastro probatório, mantendo a validade da CPRF original e
fixando o saldo devedor atualizado em R$ 701.175,39. O Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul reformou parcialmente a decisão,
reconhecendo a validade do aditivo contratual, aplicando multa de 10%
prevista na CPRF e fixando o valor devido em R$ 669.810,50.
3. Os recorrentes alegaram violação ao Decreto n. 22.626/1933 (prática de
usura), à Lei 8.929/1994 (ausência de requisitos formais da CPRF e do
aditivo) e ao art. 1.022 do CPC/2015 (omissão no acórdão recorrido). A
recorrida defendeu a inadmissibilidade do recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50990858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bd80ca7-0625-42af-9157-4be9adb31bab

4. As questões em discussão consistem em saber se é válido o aditivo
contratual firmado e se existiu a prática de usura, bem como se houve
negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a validade da CPRF
e do aditivo contratual demandaria reexame de matéria fático-probatória e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde do feito, ainda que tenha adotado fundamentação diversa da
pretendida pelos recorrentes.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
23/09/2025
29/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bd80ca7-0625-42af-9157-4be9adb31bab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775727 - RS (2024/0401773-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IRACI DE MELLO BARCHET
AGRAVANTE
: IRONE ROQUE BARCHET
AGRAVANTE
: SANDRO ROQUE BARCHET
ADVOGADOS
: GIOVANI MARTINS CASSAFUZ - RS050072
ADRIANO PIRES MORAES - RS040380
DAIANE DA ROCHA ESCOTO - RS112457
AGRAVADO
: CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: JEFERSON CARVALHO FREY - RS078317
CAROLINE MOURA HOFF - RS091597
GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
BIANCA MEDRAN MOREIRA - RS072925
CÁSSIA ZIEMBOWICZ SARMENTO - RS089158
ROBERTO REIS - RS094035
MÁRCIO JOSÉ MALISZEWSKI - RS101507
CAMILA LADVIG LEAL - RS113670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA.
VALIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de Cédula de
Produto Rural Financeira (CPRF) e aditivo contratual.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do aditivo contratual
por ausência de lastro probatório, mantendo a validade da CPRF original e
fixando o saldo devedor atualizado em R$ 701.175,39. O Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA50683299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:47
Código de Controle do Documento: aa2d163f-5adc-4b27-8a64-f35a586cfab1

do Estado do Rio Grande do Sul reformou parcialmente a decisão,
reconhecendo a validade do aditivo contratual, aplicando multa de 10%
prevista na CPRF e fixando o valor devido em R$ 669.810,50.
3. Os recorrentes alegaram violação ao Decreto n. 22.626/1933 (prática de
usura), à Lei 8.929/1994 (ausência de requisitos formais da CPRF e do
aditivo) e ao art. 1.022 do CPC/2015 (omissão no acórdão recorrido). A
recorrida defendeu a inadmissibilidade do recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em saber se é válido o aditivo
contratual firmado e se existiu a prática de usura, bem como se houve
negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a validade da CPRF
e do aditivo contratual demandaria reexame de matéria fático-probatória e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde do feito, ainda que tenha adotado fundamentação diversa da
pretendida pelos recorrentes.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRO ROQUE
BARCHET, IRONE ROQUE BARCHET e IRACI DE MELLO BARCHET contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE
PRODUTO
RURAL
FINANCEIRA.
PRELIMINARES
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
AFASTADAS. IMPUGNAÇÃO À CPR FINANCEIRA QUE NÃO
IMPLICA NA NULIDADE DO DOCUMENTO. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICADOS NA FORMA DA LEI. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO
PREÇO DO PRODUTO. ADITIVO À CPR FINANCEIRA. VALIDADE.
Documento eletrônico VDA50683299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:47
Código de Controle do Documento: aa2d163f-5adc-4b27-8a64-f35a586cfab1

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
AUMENTO EXPONENCIAL DA DÍVIDA. SENTENÇA REFORMA NO
PONTO. EXCESSO DE COBRANÇA CONSTATADO. NECESSIDADE
DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA EMBARGANTE.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 10%. POSSIBILIDADE. MULTA
INCIDENTE SOBRE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE OS JUROS DE MORA. READEQUAÇÃO DA
VERBA
SUCUMBENCIAL.
APELAÇÃO
DA
EMBARGANTE
DESPROVIDA E APELO DA EMBARGADA PROVIDO EM PARTE.” (e-
STJ, fl. 1901).

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (e-STJ, fl.
1956), enquanto os embargos de declaração opostos pela recorrida foram acolhidos para
acréscimo de fundamentos e correção de erro material, sem modificação do julgado (e-STJ, fl.
1956).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Art. 1o do Decreto n. 22.626/1933, pois teria ocorrido a prática de usura, com a
imposição de juros superiores a 12% ao ano, o que seria vedado para empresas que não integram
o Sistema Financeiro Nacional;
(II) Art. 4o da Lei 8.929/1994, pois a CPRF e seu aditivo não conteriam os requisitos
formais exigidos, como a indicação de indicadores de preço apurados por instituições idôneas e
de credibilidade, com ampla divulgação, o que comprometeria a validade dos títulos;
(III) Art. 1.022 do CPC, pois o acórdão recorrido teria sido omisso ao não enfrentar
adequadamente as alegações de usura e ausência de requisitos formais das cártulas, configurando
negativa de prestação jurisdicional.
Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida CAMERA AGROINDUSTRIAL S.
A., que defendeu a inadmissibilidade do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ, e a
inexistência de violação à legislação federal apontada pelos recorrentes (e-STJ, fls. 2049-2058).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a empresa Camera Agroalimentos S.A. ajuizou
ação monitória contra Sandro Roque Barchet, Irone Roque Barchet e Iraci de Mello Barchet,
alegando inadimplemento de valores decorrentes de uma Cédula de Produto Rural Financeira
(CPRF) emitida em
, com vencimento em
, e de um aditivo firmado em
26/09/2011
30/04/2012
, com vencimento em
. A autora afirmou que os réus deixaram de cumprir
29/06/2012
15/04/2013
as obrigações pactuadas, resultando em um débito atualizado de R$ 479.591,69. Requereu a
expedição de mandado de pagamento e a constituição de título executivo judicial.
A sentença acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentados pelos réus,
reconhecendo a nulidade do aditivo contratual por ausência de lastro probatório que justificasse
o aumento do saldo devedor em mais de R$ 91.000,00 em dois meses. Determinou o retorno das
partes ao
, mantendo a validade da CPRF original como prova escrita apta a
status quo ante
embasar a ação monitória. O saldo devedor foi fixado em R$ 701.175,39, atualizado até 1o/04
Documento eletrônico VDA50683299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:47
Código de Controle do Documento: aa2d163f-5adc-4b27-8a64-f35a586cfab1

/2021, com compensação de valores pagos pelos réus. Houve condenação recíproca em custas e
honorários advocatícios (e-STJ, fls. 1708-1712).
No acórdão, a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e desconstituição da sentença.
Reformou parcialmente a decisão de origem, reconhecendo a validade do aditivo à CPRF, por
entender que ele apenas prorrogou o prazo de pagamento, sem aumento exponencial da dívida.
Determinou a aplicação da multa de 10% prevista na CPRF, exceto sobre os juros de mora, e
fixou o valor devido em R$ 669.810,50, atualizado até 1o/04/2021, após amortizações.
Readequou a sucumbência, condenando os réus ao pagamento integral das custas e honorários
advocatícios (e-STJ, fls. 1895-1900).
Inicialmente, observa-se que a Câmara Julgadora concluiu que não houve ilegalidade
na CPRF que embasou a ação monitória. A alegação de agiotagem foi afastada, pois os cálculos
periciais demonstraram juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, sem caráter
abusivo. O aditivo à CPRF foi considerado válido, tendo apenas prorrogado o prazo de
pagamento, sem alteração dos termos e valores ajustados no documento principal. Não foi
constatada nulidade do título. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, neste tocante,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial,
.
conforme a Súmula 7 do STJ
Veja-se trecho do acórdão em que se afasta a alegação de usura/agiotagem,
dirimindo todas as questões relevantes à resolução desses argumentos (e-STJ, fl. 1898):

“Todavia, no que diz respeito à alegação de agiotagem na CPR original, os
cálculos apresentados pelo Perito foram realizados tomando-se como
parâmetro juros de 1% ao mês, na forma simples, e correção monetária pelo
IGP-M, conforme se depreende da análise do evento 71, PET1, ou seja, sem
abusividade que possa comprometer a legalidade da operação. Ademais, a
embargante não se opõe ao preço do produto descrito no corpo da Cédula de
Produto Rural Financeira (R$ 0,60 por quilo), mas apenas à ausência de
menção do referido valor no aditivo. Ainda, trata-se de impugnação genérica,
já que sequer refere qual o valor entende correto, seja de acordo com o preço
de mercado, seja o valor de referência de empresa idônea, como menciona”.

Quanto à celebração de aditivo à CPRF, o Tribunal concluiu por reformar a sentença
a fim de considerar válido o aditivo, pelos argumentos a seguir expostos (e-STJ, fl. 1899):

“Outrossim, para a celebração de aditivo à CPR, não se faz necessária a
aquisição de novos produtos, como entendido pelo magistrado de origem, já
que a finalidade do aditivo, conforme já destacado, é apenas a de prorrogar o
prazo para pagamento da Cédula, ratificando-se os demais termos. Ainda,
analisando o cálculo apresentado com a inicial (evento 2, INIC E DOCS1 / p.
29) e o cálculo elaborado pelo perito (evento 71, PET1), percebe-se que
ambos utilizaram os juros legais admitidos para a Cédula de Produto Rural
Financeira, inexistindo o aumento exponencial do saldo devedor referido pelo
julgador de origem. Portanto, entendo que merece reforma a sentença no
ponto, a fim de considerar válido o aditivo. Todavia, também de acordo com a
conclusão do laudo pericial ( evento 51, LAUDO2/ p. 7), é possível se
depreender a existência de valores pagos pela parte embargante, ora apelada,
que não foram deduzidos do cálculo inicial".
Documento eletrônico VDA50683299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:47
Código de Controle do Documento: aa2d163f-5adc-4b27-8a64-f35a586cfab1

Dessa forma, a modificação do entendimento exposto, nos termos em que
pleiteada pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do
recurso especial, por força das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Ademais, não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do
CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes
do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.695.384/MT, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
16/6/2025
24/6/2025

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.083.325/BA, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
26/5/2025
29/5/2025
Portanto, verifica-se que o Tribunal decidiu de modo integral a controvérsia posta,
não sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50683299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:47
Código de Controle do Documento: aa2d163f-5adc-4b27-8a64-f35a586cfab1

É como voto.
Documento eletrônico VDA50683299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:47
Código de Controle do Documento: aa2d163f-5adc-4b27-8a64-f35a586cfab1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.775.727 / RS
Número Registro: 2024/0401773-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000067420178210030
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRACI DE MELLO BARCHET
AGRAVANTE : IRONE ROQUE BARCHET
AGRAVANTE : SANDRO ROQUE BARCHET
ADVOGADOS : ADRIANO PIRES MORAES - RS040380
GIOVANI MARTINS CASSAFUZ - RS050072
DAIANE DA ROCHA ESCOTO - RS112457
AGRAVADO
: CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
JEFERSON CARVALHO FREY - RS078317
BIANCA MEDRAN MOREIRA - RS072925
CÁSSIA ZIEMBOWICZ SARMENTO - RS089158
ROBERTO REIS - RS094035
CAROLINE MOURA HOFF - RS091597
MÁRCIO JOSÉ MALISZEWSKI - RS101507
CAMILA LADVIG LEAL - RS113670
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
Documento eletrônico VDA50971274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: bffe046d-0f88-4525-930b-90b320e2d5d4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: bffe046d-0f88-4525-930b-90b320e2d5d4